Tribunal: TCU
Processo: 001.266/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3552/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.266/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alex Fabianny Lemos Quintão (XXX.266.367-XX); Douglas Maia Marques Medeiros Gomes (XXX.715.800-XX); Emilene Rech Gobbi (XXX.189.939-XX); Gabriel Novato Santos Frauzino (XXX.168.821-XX); Heloisa de Cassia Machado Martins (XXX.271.068-XX); Jamile Holanda Fontenele (XXX.218.984-XX); Marcelo Goncarov Costa (XXX.377.488-XX); Orlando Losi Coutinho Mendes (XXX.715.089-XX); Rachel Werner (XXX.549.340-XX); Samuel Medeiros Ruiz (XXX.933.441-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.